Tribunal: TJBA
Processo: 8043266-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043266-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VILMAR SOARES GUIMARAES

Advogado(s)
:
VILMAR SOARES GUIMARAES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:
ADEMIR ISMERIM MEDINA

ACORDÃO

Ementa:
Direito processual civil e tributário. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Bloqueio de ativos via SisbaJud. Alegação de impenhorabilidade de valores de natureza alimentar. Desproporcionalidade da medida constritiva. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no curso de execução fiscal, indeferiu alegações preliminares do executado e determinou o prosseguimento do feito, com a realização de bloqueio de ativos financeiros via sistema SisbaJud. Sustenta-se que a medida afronta os princípios da menor onerosidade e da dignidade da pessoa humana, além de decorrer de execução excessiva e cobrança de tributos indevidos. Requer-se a revogação da ordem de bloqueio e o reconhecimento da inexigibilidade do crédito.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside
em (i) definir se a execução fiscal pode ser mantida quando ausente a adoção de diligências administrativas prévias pela Fazenda Pública; (ii) estabelecer se é válida a constrição patrimonial sobre valores de natureza alimentar percebidos por devedor idoso e hipossuficiente; (iii) verificar se a ordem de bloqueio financeiro via SisbaJud observou os princípios da menor onerosidade e da dignidade da pessoa humana.

III. Razões de decidir

4. A constrição de valores com natureza alimentar, auferidos por pessoa idosa e em condição de hipossuficiência econômica, ofende o disposto no art. 833, IV, do CPC, bem como os princípios da dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1º, III) e da menor onerosidade (CPC, art. 805).

5. O bloqueio eletrônico de ativos financeiros, quando realizado de forma automática e sem ponderação quanto à essencialidade dos recursos à subsistência do executado, configura medida desproporcional e indevida, sujeita à nulidade.

IV. Dispositivo e tese

6
.

Decisão
reformada
.
Agravo de instrumento provido
para
confirmar
a
decisão de ID.87287806
e revogar a ordem de bloqueio de ativos financeiros.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8043266-12.2025.8.05.0000
, em que é agravante
VILMAR SOARES GUIMARAES
e agravad
o

MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUIST
A
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.